Tribunal: TJBA
Processo: 0001188-30.2012.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001188-30.2012.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JANDAIRA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

APELADO: MARIA DA PAIXAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AGNALDO DOS SANTOS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR COMISSIONADO. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. HORAS EXTRAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE HORAS EXTRAS E MANUTENÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.
I. Caso em exame

1.
T
rata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de verbas rescisórias ajuizado por servidora comissionada contra o Município de Jandaíra/BA. A decisão reconheceu o direito à percepção de férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço e gratificação natalina, referentes a períodos parcialmente não prescritos. Indeferiu, entretanto, o pedido de pagamento de horas extras. Ambas as partes apelaram: o Município alegando prescrição e indevida condenação em honorários; a autora, pugnando pelo reconhecimento de horas extraordinárias.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a prescrição das verbas pleiteadas, a legalidade da condenação em honorários advocatícios e o direito à percepção de horas extras por servidora comissionada sem controle de jornada.

II. Razões de decidir

3.
Não há prescrição total ou intercorrente, sendo aplicável o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

4.
A autora comprovou vínculo como servidora comissionada, cabendo ao Município o ônus de provar o pagamento das verbas, o que não ocorreu.

5.
A condenação em honorários advocatícios é cabível, aplicando-se o CPC, não a CLT, por tratar-se de demanda cível e não trabalhista.

6.
O pedido de pagamento de horas extras não merece acolhida, pois cargos em comissão não geram direito a horas extraordinárias, dada a ausência de controle de jornada e a natureza da função exercida.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. Em ação de cobrança de servidor comissionado contra o ente público, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. 2. São devidas as verbas rescisórias não pagas, se ausente comprovação de quitação. 3. Não é devido o pagamento de horas extras a servidor comissionado que exerce função de confiança sem controle de jornada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º
0001188-30.2012.805.0216
,
sendo apelante e apelado simultaneamente
MUNICÍPIO DE
JANDAÍRA
E
MARIA DA PAIXÃO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS
.

Sala das Sessões,____de___________de 202
5
.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça